Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-79.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005499-79.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 061.440.931-41 (APELANTE), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA JUSSARA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 002.428.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLYCE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 010.019.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), INIVALDO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.123.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. O. P. - CPF: 083.880.871-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006. A defesa alegou nulidade por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33, redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas ou eventual desclassificação; (iv) definir a incidência da causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) reavaliar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF. Comprovadas denúncias prévias, flagrância e consentimento formal da moradora, afasta-se a nulidade por violação de domicílio.

4.

A gravação audiovisual realizada por policiais possui natureza documental e, ausente indício de adulteração ou prejuízo à defesa, dispensa perícia técnica. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

5.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pela apreensão de maconha e cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado, além de depoimentos policiais coerentes e harmônicos. A confissão informal e a divisão de tarefas com adolescente confirmam a prática de tráfico de drogas.

6.

A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é incabível, pois a condição de usuário não exclui a traficância quando presentes indícios de comercialização.

7.

A causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável quando comprovada dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, utilização de apetrechos típicos e envolvimento de adolescente.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes, e a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, por participação de adolescente, são autônomas e não configuram bis in idem.

9.

O regime inicial fechado é adequado à gravidade concreta da conduta, diante da quantidade e variedade das drogas, da participação de menor e dos instrumentos de traficância, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito e consentimento válido do morador.

2.

A gravação audiovisual de ação policial tem natureza documental e não exige perícia técnica, salvo indícios de adulteração.

3.

A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico de drogas quando demonstrada a finalidade comercial.

4.

A dedicação habitual à atividade criminosa afasta a incidência da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.

O concurso de agentes e a participação de adolescente são circunstâncias autônomas e cumuláveis na dosimetria da pena.

6.

O regime inicial fechado é adequado à gravidade concreta da conduta e à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-A e 563; CP, arts. 33, §§2o e 3o, e 44, I; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da repercussão geral; STJ, AREsp n. 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 3.029.270/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025; TJMT, IUJ n.o 101532/2015, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOÃO PAULO RIBEIRO GONÇALVES
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1005499-79.2025.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova decorrente da suposta invasão ilegal de domicílio
pelos policiais militares, bem como a
nulidade da prova audiovisual juntada aos autos, por violação da cadeia de custódia
, ausência de perícia técnica e vício no consentimento para o ingresso domiciliar.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
quanto à prática do crime de tráfico de drogas ou, alternativamente, a
desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
, com
aplicação da fração máxima de redução
,
redimensionamento da pena-base
,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
fixação do regime inicial aberto
(Id. 315413440).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 315413444).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado: (Id. 326365860)

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006).
1
.
Preliminares: 1.1.
Nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.
NÃO ACOLHIMENTO
. Ingresso autorizado pela genitora do adolescente. Situação de flagrante delito. Fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar.
1.2.
Nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova diante da ausência de perícia nas imagens apresentadas pela Polícia Militar.
NÃO ACOLHIMENTO
. A mídia audiovisual apresentada pelos agentes policiais possui natureza de prova documental, não sendo o único documento utilizado para respaldar o édito condenatório. Ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa. Dispensabilidade da perícia técnica. Rejeição das preliminares de nulidade.
2. Mérito: 2.1.
Absolvição por insuficiência de provas. Art. 386, VII, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado. Depoimentos policiais firmes e harmônicos. Confissão informal do apelante e do adolescente.
2.2.
Na sequência a defesa requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
NÃO ACOLHIMENTO
. Conduta típica de tráfico. Organização e divisão de tarefas entre apelante e adolescente. Acondicionamento da droga e circunstâncias da prisão. Figura do usuário-traficante.
2.3.
Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas. NÃO ACOLHIMENTO. Dedicação à atividade criminosa evidenciada pela variedade de drogas, instrumentos utilizados na comercialização de entorpecente, envolvimento de adolescente. Ausência dos requisitos cumulativos do tráfico privilegiado.
2.4.
Não suficiente, objetiva-se a revisão da dosimetria da pena. Alegação de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes.
NÃO ACOLHIMENTO.
Valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes e aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas possuem fundamentos autônomos e distintos, não caracterizando bis in idem.
2.5.
Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para regime diverso do fechado.
NÃO ACOLHIMENTO.
Regime fechado mantido. Gravidade concreta da conduta. Apreensão de variedade de entorpecentes. Envolvimento de adolescente.

3. Conclusão.
Parecer pelo não acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na
data de 17 de abril de 2025
, por volta das 22:00hs, na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, no 789, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do GarçasMT, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Militar, eis que
tinha depósito
e
guardou

07 (sete) porções de “maconha”
(pesando
104,950g
– cento e quatro gramas, novecentos e cinquenta miligramas de massa bruta total), bem como
57 (cinquenta e sete) porções menores de cocaína
(com pesagem total de 16,532g – dezesseis gramas, quinhentos e trinta e dois miligramas de massa bruta) e mais
01 (uma) porção maior da referida substância
(pesando
4,040g
– quatro gramas e quarenta miligramas de massa bruta), consoante o
Laudo de Exame Pericial
(ID. 193534448), as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu adolescente.

Segundo apurado, em ocasião anterior ao ocorrido, o denunciado uniu-se com o jovem Murilo Gabriel Oliveira Pereira (com 14 anos de idade), seu ex-cunhado, para promoverem o comércio de drogas nesta urbe, especialmente no Bairro Santo Antônio, onde ambos residem. Inclusive, eles ajustaram que o adolescente realizaria a venda de “maconha” e o denunciado de “cocaína”.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois, no dia 17/04/2025, a equipe da Força Tática recebeu informações acerca do tráfico perpetrado naquela localidade, pelo qual um imputável (ora denunciado) estava utilizando um adolescente para a mercancia ilícita.

Diante disso, uma guarnição compareceu no endereço do jovem Murilo Gabriel (Rua Egídio Sipriano de Carvalho, no 789, Bairro Santo Antônio, nesta cidade), local em que o denunciado estava, momento que o adolescente foi surpreendido em um corredor da residência.

Nesse instante, ao ser feita a tentativa de abordagem, o jovem Murilo Gabriel dispensou no chão
02 (duas) porções de “maconha”
(armazenadas, de forma individual, em embalagens plásticas do tipo “ziplock”) e correu para os fundos, mas acabou sendo alcançado.

Por conta da situação de flagrância e após autorização expressa da genitora do adolescente
(Declaração de Consentimento para Entrada em Residência
– ID. 193533832, fl. 05), os policiais militares adentraram no interior do imóvel, quando efetuaram a abordagem do denunciado.

Em seguida, realizou-se a vistoria nos cômodos da residência, oportunidade que a guarnição encontrou mais
05 (cinco) porções de “maconha”
(totalizando
104,950g
– cento e quatro gramas, novecentos e cinquenta miligramas de massa bruta), embaladas individualmente em plástico filme, além de
57 (cinquenta e sete)

porções menores de cocaína
(com pesagem total de
16,532g
– dezesseis gramas, quinhentos e trinta e dois miligramas de massa bruta) e mais
01 (uma) porção maior da mencionada substância
(pesando
4,040g
– quatro gramas e quarenta miligramas de massa bruta),
cujas porções menores estavam embaladas, de forma individual, em plásticos do tipo “ziplock” e prontas para venda.

Na mesma ocasião, também foram localizados e
apreendidos 01 (uma) sacola contendo embalagens plásticas do tipo “ziplock”, 02 (dois) rolos de plástico filme
(vale dizer, os mesmos materiais que armazenavam e embalavam as drogas encontradas),
01 (uma) balança de precisão
, a quantia de
R$ 553,00
(quinhentos e cinquenta e três reais) em espécie, distribuída em notas fracionadas, e
07 (sete) aparelhos celulares
, tudo característico do tráfico (vide Laudo de Exame Pericial – ID. 193534448;
Boletim de Ocorrência
– ID. 193533832; e
Termo de Exibição e Apreensão
– ID. 193533834).

Sobressai das investigações, ainda, que, o denunciado e o jovem Murilo Gabriel confessaram espontaneamente aos policiais a realização do tráfico, mediante divisão de tarefas entre eles.

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, admitiu a autoria, confirmando o auxílio do adolescente na mercancia de drogas (ID. 193534446).

Ademais, cumpre esclarecer que o jovem Murilo Gabriel também afirmou que estava vendendo entorpecente na companhia do denunciado (
Termo de Declaração
– ID. 193533837).”.
(Id. 315413373).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/06.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar realizada no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sob o argumento de que a diligência ocorreu sem justificativa idônea e sem a necessária autorização judicial.

Entretanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A questão foi devidamente enfrentada na sentença proferida em primeiro grau, ocasião em que o juízo a quo reconheceu a regularidade da atuação policial, com base nos elementos constantes dos autos. Conforme narrado pelos agentes de segurança pública, restou configurada situação de flagrante delito, uma vez que o adolescente Murilo Gabriel, ao perceber a aproximação da guarnição, teria dispensado substância entorpecente e se evadido para os fundos da residência, ensejando pronta intervenção dos policiais.

Além disso, consta dos autos que a genitora do menor autorizou formalmente o ingresso dos agentes no imóvel, o que afasta a tese de arbitrariedade na diligência.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a fuga do adolescente, a prévia dispensação de droga em via pública e as denúncias anteriores relacionadas à prática de tráfico de drogas no local reforçam a legitimidade da atuação policial, a qual se deu nos estritos limites da legalidade.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (tema 280), que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Não obstante, conforme se extrai dos autos, restaram evidenciados elementos suficientes a demonstrar a existência de fundada suspeita, legitimando a atuação policial diante de indícios concretos da prática de crime em situação de flagrante, o que, ao final, foi efetivamente confirmado.

Consoante os elementos probatórios constantes dos autos, a abordagem policial foi precedida por denúncias relacionadas à suposta comercialização de entorpecentes no local, circunstância que motivou o reforço das diligências nas imediações da residência indicada. Durante o monitoramento, os policiais presenciaram um adolescente arremessar um invólucro – posteriormente identificado como substância análoga à maconha – e empreender fuga em direção aos fundos do imóvel, o que configurou situação de flagrante delito.

Diante desse cenário, as circunstâncias concretas evidenciam a presença de justa causa para o ingresso dos policiais militares no domicílio, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva de reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória não merece prosperar, pois a entrada dos policiais na residência estava amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2)

Da quebra da cadeia de custódia.

Por conseguinte, no que se refere à alegação de nulidade da ação penal em razão da suposta
inobservância da cadeia de custódia
relativamente às imagens em vídeo,
também não assiste razão à defesa.

A matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo sentenciante, que afastou a tese defensiva nos seguintes termos (Id. 315413426):

“
No que tange à suposta quebra da cadeia de custódia do vídeo juntado aos autos, também não assiste razão à defesa. Conforme já consolidado pela doutrina e pela jurisprudência, a cadeia de custódia deve ser observada rigorosamente quando se tratar de elementos materiais que exijam manipulação, conservação e análise técnica para sua apresentação em juízo.

No presente feito, a gravação audiovisual realizada pelos próprios policiais tem natureza meramente documental e registra a atuação dos agentes durante o cumprimento da diligência, servindo como reforço probatório, e não como elemento central da persecução penal.

A alegação de ausência de perícia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ausente qualquer indício de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade do material. Por outro lado, não há previsão legal que condicione a validade de tais registros à realização de perícia prévia, salvo quando houver impugnação técnica ou indício concreto de sua inautenticidade, o que não foi demonstrado pela defesa
.”

O conceito de cadeia de custódia está previsto no art. 158-A do Código de Processo Penal, segundo o qual se trata do “
conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

É certo que a adequada preservação da cadeia de custódia das provas reveste-se de importância fundamental, porquanto assegura o pleno exercício do contraditório, permitindo o rastreamento da origem, da manipulação e da integridade do elemento probatório apresentado em juízo, conforme lecionam Bruna Martins Amorim Dutra e William Akerman:

“[...] garante o pleno exercício, em especial, do contraditório sobre a prova, possibilitando o rastreamento da prova apresentada e a fiscalização do histórico de posse da prova, a fim de aferir sua autenticidade e integridade”

(in
Cadeia de custódia: arts. 158-A a 158-F do CPP. Pacote Anticrime. Análise crítica à luz da Constituição Federal
. São Paulo: Revista dos Tribunais/Thomson Reuters, 2019, pp. 209-210).

No caso dos autos, como bem observado pelo magistrado de origem, inexiste qualquer elemento técnico ou indício minimamente idôneo capaz de infirmar a higidez da prova digital juntada aos autos.

Ademais, a gravação audiovisual produzida pelos próprios policiais, ao documentar o cumprimento da diligência, possui caráter eminentemente documental, servindo como elemento acessório de corroboração, e não como prova central da acusação.

Assim, a ausência de perícia não compromete a licitude da prova, sobretudo porque não há indícios de adulteração, manipulação ou perda de integridade do material audiovisual. Acresça-se que a legislação não exige a realização de perícia prévia como condição de validade para esse tipo de registro, salvo nos casos em que houver impugnação técnica ou indício concreto de inautenticidade – o que, na espécie, não restou demonstrado pela defesa.

Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Sodalício no sentido de que eventual violação à cadeia de custódia da prova não acarreta, automaticamente, sua inadmissibilidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“No caso dos autos, não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório. Nenhum elemento foi apresentado que demonstrasse adulteração da prova ou interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2024).

“Não há nulidade na extração dos dados dos celulares, pois a cadeia de custódia foi preservada de forma suficiente, com autorização judicial prévia e ausência de indício de adulteração. Inexistente prejuízo, inaplicável o art. 563 do CPP. A mera ausência de formalidades como lacre ou laudo pericial não invalida prova digital extraída de celular, se não comprovada quebra da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa.”

(TJMT, Processo n. 1001660-75.2023.8.11.0017, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025).

Diante desse entendimento consolidado e da ausência de qualquer demonstração de prejuízo efetivo à defesa,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1)
Da absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Na sequência, a defesa postula a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, referente ao porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada nos autos, com base no conjunto probatório constante do caderno processual, notadamente: o boletim de ocorrência (Id. 315412493), o termo de exibição e apreensão (Id. 315412494), os laudos periciais – preliminar e definitivo (Id. 315412475 e 315412484) –, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial da persecução penal.

No que tange à
autoria
, o conjunto de provas coligido sob o crivo do contraditório aponta, de forma clara, para a responsabilidade penal do apelante.

O policial militar
Inivaldo Bruno Dias Nascimento
, responsável pela abordagem inicial, relatou, em juízo, que a equipe da Força Tática recebeu denúncia de tráfico de drogas em determinada residência, onde se verificava intensa movimentação suspeita. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o adolescente Murilo Gabriel, que demonstrou nervosismo e, ao ser abordado, dispensou duas porções de maconha e tentou evadir-se pelos fundos do imóvel.

Após ser contido, o adolescente informou que sua genitora havia autorizado a entrada da equipe policial na residência. No interior do imóvel, os policiais encontraram o apelante, que também foi abordado. O referido agente narrou que os entorpecentes estavam distribuídos por diversos cômodos da casa (sala, cozinha e quarto), e que ambos os abordados – Murilo e João Paulo –, de forma informal, assumiram a propriedade das drogas: a maconha teria sido atribuída ao adolescente e a cocaína, ao apelante.

Narrou, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidos no local uma balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro fracionado, elementos classicamente associados à prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

O policial militar
Arisvaldo Pereira Aires
corroborou as informações prestadas por seu colega, relatando que a equipe recebeu denúncia acerca da ocorrência de tráfico na região e, durante o patrulhamento, identificou o adolescente Murilo em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença policial, fugiu para os fundos da residência, dispensando porções de maconha no trajeto.

Relatou, ainda, que o adolescente admitiu a comercialização de maconha e afirmou que o apelante, que se encontrava no interior do imóvel, era responsável pela venda de pasta base de cocaína.

Por fim, confirmou que foram apreendidos, no local, entorpecentes, balança de precisão e embalagens plásticas – elementos típicos da atividade ilícita de tráfico de drogas.

Os depoimentos dos demais policiais militares ouvidos em juízo –
Tiago de Oliveira Martins
e
Gabriel Matheus Damas Barbosa
– seguiram a mesma linha narrativa, confirmando a fuga do adolescente após ordem de parada, a entrada autorizada no imóvel, a localização do apelante próximo a entorpecentes e a confissão informal de ambos quanto à divisão de tarefas na venda das drogas.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os mesmos agentes públicos responsáveis pela diligência na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos em juízo, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, inexiste qualquer indício de que os referidos policiais militares tivessem motivação pessoal ou interesse espúrio em prejudicar o acusado, circunstância que reforça a confiabilidade dos seus depoimentos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

Em juízo, o adolescente
Murilo Gabriel
tentou assumir, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos, alegando que os adquiria com o valor da pensão e que o apelante apenas se encontrava em sua residência para jantar.

Entretanto, essa versão é contraditória em relação à que foi apresentada na fase inquisitorial, ocasião em que o menor detalhou a divisão de tarefas com o apelante, afirmando que ambos comercializavam drogas ilícitas, sendo a maconha de sua responsabilidade e a pasta base de cocaína atribuída ao acusado (Id. 315412496).

Por sua vez, o
apelante
, ao ser interrogado em juízo, negou envolvimento com o tráfico, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes e alegando que se encontrava na casa de Murilo apenas para uma refeição. Afirmou, ainda, que as substâncias apreendidas pertenciam exclusivamente ao adolescente.

Todavia, a análise integrada dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos autos, conduz a uma conclusão segura quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram relatos firmes, harmônicos e destituídos de contradições relevantes, todos confirmando que o apelante foi abordado no interior do imóvel, em local onde se encontravam porções de
cocaína
, além de
balança de precisão
,
embalagens plásticas do tipo ziplock
e
dinheiro em notas fracionadas
– elementos classicamente associados à mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, não há elementos suficientes que amparem a tese defensiva de que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal, o que inviabiliza a pretendida desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, mormente porque a abordagem policial foi precedida por denúncias de comercialização de drogas no local, circunstância que motivou o reforço das diligências nas imediações da residência apontada, a comprovar, de forma inequívoca, que o destino da droga era a comercialização ilícita.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que a apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito e guardar droga”
,
descabido cogitar a absolvição tampouco a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2)

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por conseguinte, a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Todavia, tal pretensão
igualmente não merece acolhimento
.

No que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender, simultaneamente, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa. Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

No caso em apreço, embora o apelante seja tecnicamente primário, os elementos constantes dos autos evidenciam seu e
nvolvimento habitual e estruturado com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau, o imóvel em que o apelante foi abordado – já conhecido como ponto de comercialização de drogas, inclusive objeto de denúncias anônimas – apresentava características típicas de local destinado à mercancia ilícita, notadamente pela apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes devidamente fracionadas e embaladas para a venda (57 porções de cocaína e 7 porções de maconha), além de embalagens do tipo ziplock, rolos de plástico filme, balança de precisão, aparelhos celulares e valores em espécie fracionados – todos elementos comumente associados à prática do tráfico.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também corrobora essa linha de raciocínio. Destaca-se o seguinte precedente recente:

“A apreensão de arma de fogo, associada à quantidade e diversidade de drogas, apetrechos típicos do tráfico e dinheiro em espécie, pode ser utilizada como indicativo de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp n. 3.029.270/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A incidência do tráfico privilegiado é afastada, pois a apelante se encontrava sob monitoramento eletrônico por crime da mesma natureza, além da variedade de drogas, do acondicionamento em porções e da apreensão de apetrecho que evidencia dedicação à atividade criminosa.”

(N.U 1002010-34.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Vice-Presidência, julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025)

Tais circunstâncias demonstram não uma atuação ocasional, mas sim reiterada, organizada e com divisão de funções entre os envolvidos, especialmente entre o apelante e o adolescente Murilo Gabriel, seu ex-cunhado, igualmente implicado na empreitada criminosa.

Ressalte-se, ademais, que a utilização do imóvel como verdadeira “boca de fumo” e a confissão extrajudicial prestada pelo menor, em sede policial, corroboram esse entendimento, ao apontar o apelante como responsável pela venda da pasta base de cocaína, enquanto o adolescente se encarregava da comercialização da maconha – revelando, portanto, um esquema previamente ajustado, com atuação conjunta e repartição funcional das atividades típicas da traficância.

Portanto, mostra-se acertado o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau ao deixar de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da evidência nos autos de que o apelante se dedicava de forma reiterada à atividade criminosa, circunstância que afasta a incidência do referido benefício legal.

3)

Do redimensionamento da pena-base.

A defesa, ainda, requer a revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de ocorrência de
bis in idem
, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com fundamento no concurso de agentes, e da posterior aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Todavia,
o pleito não merece acolhida.

A controvérsia reside na suposta duplicidade de valoração, ou seja, na eventual utilização de um mesmo fato – a prática do crime em coautoria com um adolescente – tanto para justificar o aumento da pena-base (primeira fase), quanto para fundamentar a causa de aumento (terceira fase).

No entanto, observa-se que o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com base no concurso de agentes, destacando que o tráfico de drogas foi praticado de forma articulada entre o apelante e o adolescente Murilo Gabriel, havendo nítida divisão funcional de tarefas, independentemente da menoridade do coautor.

Já na terceira fase, procedeu-se à aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, com fundamento específico no envolvimento direto de adolescente na empreitada criminosa.

Conforme se depreende,
as circunstâncias valoradas são distintas e autônomas
: o concurso de agentes, por si só, justifica a majoração da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada por uma ação criminosa articulada, com estrutura mínima, divisão de funções e finalidade lucrativa; por outro lado, o envolvimento de menor de 18 anos na prática delitiva é elemento legalmente previsto para incidência da causa especial de aumento, com fundamento na tutela da integridade do adolescente e na gravidade social ampliada da infração.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, entende que: “
O concurso de agentes, com divisão de tarefas e colaboração mútua, constitui fundamento idôneo para valoração negativa das circunstâncias do crime e majoração da pena-base, conforme orientação do STJ.
”
(TJMT, Processo n. 1002010-34.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

Em conclusão, não há falar em
bis in idem
, porquanto, na primeira fase, considerou-se o concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável, e, na terceira fase, a causa de aumento legalmente prevista decorreu exclusivamente da participação de adolescente na prática do delito – fatos juridicamente distintos.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou duplicidade na valoração realizada pelo juízo sentenciante, razão pela qual não se justifica a pretendida modificação da reprimenda imposta, a qual foi aplicada de forma correta e proporcional.

4)

Do regime inicial de cumprimento da pena e substituição por restritivas de direitos.

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o regime fechado foi corretamente fixado pelo juízo sentenciante, em consonância com as circunstâncias concretas do caso.

A escolha do regime mais gravoso justifica-se, pois, embora o apelante seja tecnicamente primário, a
gravidade concreta da conduta
é patente. Foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes,
acondicionadas de forma típica para fins de comercialização, além de ter sido constatado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa
–
fator que agrava a reprovabilidade da conduta e evidencia organização e divisão de tarefas na prática delitiva.

Dessa forma,
considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas
, a forma de acondicionamento, a presença de
instrumentos característicos do tráfico
(como balança de precisão, embalagens e dinheiro fracionado), bem como a participação de menor de idade, a imposição do
regime inicial fechado
revela-se
adequada, proporcional e necessária
, atendendo aos fins de
reprovação e prevenção do delito
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

“O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e constatada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e art. 42 da Lei n.11.343/06.”
(TJMT, Processo n. 1008449-26.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/10/2025, DJE 09/10/2025).

Outrossim,
mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos
, mostra-se
inviável a substituição por penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025